Tribunal: TJBA
Processo: 8008559-36.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008559-36.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: COSME ANDRADE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL FAMILIAR. "FALSO COLETIVO". REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MODALIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contrato firmado como "coletivo empresarial familiar" que, tendo como beneficiários exclusivamente membros de uma única família, caracteriza-se como "falso coletivo", equiparando-se a plano individual/familiar para fins de aplicação dos reajustes autorizados pela ANS.

Reajustes aplicados pela operadora em percentuais muito superiores aos índices anuais da ANS (30,53% contra 8,10% em 2021; 24,74% contra 9,63% em 2023) configuram abusividade e onerosidade excessiva, violando o CDC.

Inaplicabilidade da RN ANS 565/23 (Percentual de Reajuste Único - PRU) ao caso concreto, por destinar-se a contratos coletivos empresariais genuínos com diversidade de vínculos profissionais.

Restituição simples dos valores pagos a maior é devida, observada prescrição trienal para repetição de indébito (Tema 610/STJ) e prescrição decenal para revisão de cláusulas contratuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8008559-36.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro(BA), apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e apelado COSME ANDRADE DOS SANTOS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .